Tribunal: TJSP
Processo: 1010951-41.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora incidente sobre os imóveis da embargante (unidades 101 e 102) para satisfação de débito unificado de três unidades, incluindo a de seu filho (unidade 111) – Obrigação de natureza propter rem, na qual cada imóvel responde pelos encargos que ele próprio gera – Embargante que não é proprietária da unidade 111 e não participou do acordo

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora incidente sobre os imóveis da embargante (unidades 101 e 102) para satisfação de débito unificado de três unidades, incluindo a de seu filho (unidade 111) – Obrigação de natureza propter rem, na qual cada imóvel responde pelos encargos que ele próprio gera – Embargante que não é proprietária da unidade 111 e não participou do acordo homologado judicialmente – Impenhorabilidade do bem de família que só pode ser afastada para o pagamento de taxas devidas em função do próprio imóvel familiar (Art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90), vedada a constrição para quitar débitos de unidades terceiras – Sentença mantida – Recurso não provido.